Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730133-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO, indeferiu o pedido de aplicação da Taxa Referencial – TR como índice/parâmetro de correção monetária. Em suas razões recursais (ID 29139649), sustenta estar definido no título executivo judicial a Taxa Referencial – TR como parâmetro de correção monetária. Defende, com base nos princípios da fidelidade ao título e da segurança jurídica, a impossibilidade de aplicação de índice diverso (IPCA-E) do previsto no título exequendo. Alega ser a definição do Tema 810 superveniente ao título, de forma que o remédio cabível para rescindi-lo é a ação rescisória. Destaca que, ao acolher o IPCA-E, a decisão agravada viola os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 733 do Supremo Tribunal Federal. Assevera não restar a questão atinente à correção monetária preclusa, haja vista que, consoante entendimento desta Corte, “eventual preclusão não opera sobre anterior coisa julgada”. Aduz estar caracterizada a preclusão lógica em desfavor da parte contrária, a qual apresentou planilha corrigida pela TR e posteriormente, em violação à boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium, evocou a aplicação do IPCA. Por fim, defende a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista não ser o título exigível, pois ainda está pendente de julgamento a questão atinente/relativa à exclusão dos honorários da fase de conhecimento (AGI no 0713518-15.2021.8.07.0000). Ressalta, com fundamento no art. 100 e parágrafos seguintes da Constituição Federal, no art. 2o-B da Lei 9.494/97 e em jurisprudência do STJ (ADC 4), que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, somente se efetivam com o trânsito em julgado, sendo vedada a execução provisória. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para sustar, de imediato, os efeitos da decisão recorrida até que seja lavrada decisão de mérito nos autos do AGI no 0713518-15.2021.8.07.0000 (reconhecimento da conexão por prejudicialidade). No mérito, pela reforma do decisum para que seja fixada a TR como parâmetro de correção monetária e suspensa a execução até resolução definitiva dos honorários. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da Taxa Referencial –TR como índice/parâmetro de correção monetária. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso)” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1][1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). Ademais, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação (urgência do pleito), porquanto, no momento, não há expedição dos precatórios ou ofícios requisitórios em desfavor do ente agravante. O Juízo de origem concedeu às partes prazo para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Por fim, não se verifica, em juízo perfunctório, a necessidade de suspensão da execução ante o reconhecimento da conexão por prejudicialidade, pois, não obstante esteja pendente de trânsito em julgado, esta Segunda Turma, relatoria do Desembargador João Egmont, negou provimento ao agravo de instrumento no 0713518-15.2021.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu, no cumprimento individual de sentença coletiva, o processamento dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator